Tribunal: TJSP
Processo: 0001771-26.2017.8.26.0484
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000130400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0001771-26.2017.8.26.0484, da Comarca de Promissão, em que é apelante ADELMO
HORACIO DE FREITAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a questão preliminar invocada, no mérito
negaram provimento ao apelo ajuizado em favor de Adelmo Horácio de Freitas,
mantendo-se, por seus fundamentos, a r. sentença, como prolatada. Deverá a MMa. Juíza
remeter ao Sr. Diretor do DETRAN cópias da denúncia, da completa qualificação do
condenado, e deste v. Acórdão, para fim de aplicação da pena de suspensão, ou da
proibição de obter a permissão, ou a habilitação para dirigir veículo automotor
decretada. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) e ELY AMIOKA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto No 40.074
Apelação Criminal no 0001771-26.2017.8.26.0484
Promissão
Apelação Criminal no 0001771-26.2017.8.26.0484
Comarca de Promissão 2a Vara Judicial
MMa. Juíza dra. Kerla Karen Ramalho de Castilho
Apelante: Adelmo Horácio de Freitas
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 40.074
APELAÇÃO
CRIMINAL

ALEGAÇÃO
DEFENSIVA
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA
DENÚNCIA. NO MÉRITO, PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO
DO
APELANTE, POR INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS A INCRIMINÁ-LO.
TESES
SUPLETIVAS
DE
FIXAÇÃO DAS REPRIMENDAS
NO
MÍNIMO
LEGAL;
DE
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E
DE
AFASTAMENTO
DA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À
COMUNIDADE.
CONDENAÇÃO ESTRIBADA NO
ART. 306, DA LEI 9.503/97.
QUESTÃO
PRELIMINAR
QUE
NÃO VINGA, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
ROBUSTO
A
INCRIMINAR
O
APELANTE
NA
FORMA
RECEPCIONADA
NO
ÉDITO
MONOCRÁTICO.
CASO EM QUE OS PLEITOS
RECURSAIS
INVOCADOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Voto No 40.074
Apelação Criminal no 0001771-26.2017.8.26.0484
Promissão
CARECEM DE SUPORTE LEGAL
Questão preliminar rejeitada e, no
mérito, recurso desprovido, com
determinação.
1 Trata-se de apelação interposta em favor de
Adelmo Horácio de Freitas, que foi condenado ao cumprimento de
pena corporal de seis meses de detenção, em regime prisional aberto,
mais o pagamento de dez dias-multa, fixados no valor de 1/30 do
salário mínimo vigente à época dos fatos, além da suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de dois meses,
substituída a corporal por uma restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da corporal,
a ser especificada na fase de execução, por infração aos ditames do
artigo 306, da Lei no 9.503/97 (fls. 120/124).
Aduz a Defesa, preliminarmente, que a denúncia
oferecida é inepta, pois “deixou de especificar qual o grau de
comprometimento da capacidade psicomotora do Apelante” (fl. 138).
No mérito, busca a sua absolvição, por insuficiência de provas a
incriminá-lo, invocando o princípio in dubio pro reo. Supletivamente,
requer a fixação das reprimendas no mínimo legal; a isenção da pena
de multa, e o afastamento da prestação de serviços à comunidade (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Voto No 40.074
Apelação Criminal no 0001771-26.2017.8.26.0484
Promissão
137/142).
O
recurso
foi
contrarrazoado
pela
doutora
Promotora de Justiça, que pretende o seu desprovimento, e a
mantença da r. sentença, reiterando suas alegações finais antes
ofertadas (fls. 146/148).
E a D. Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Marcelo Gonçalves Saliba, se pronunciou, também,
pelo desprovimento do apelo (fls. 173/174).
Este, em síntese, é o relatório.
2 Por primeiro, rejeita-se a questão preliminar
atinente a inépcia da denúncia, por falta de amparo legal, vez que, de
mera leitura da exordial (fls. 45/46), verifica-se que a mesma contém
todos os requisitos do artigo 41, do Estatuto Adjetivo, tendo a conduta
criminosa sido sobejamente descrita, fornecendo, assim, os elementos
necessários à persecução penal, e possibilitando, tal como se deu
durante todo o transcorrer do processo, o exercício da ampla defesa
por parte do acusado, através de sua Defesa.
E no mérito, o recurso defensivo também não
merece prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Voto No 40.074
Apelação Criminal no 0001771-26.2017.8.26.0484
Promissão
Consta dos autos que o apelante foi flagrado a
conduzir automóvel, em via pública, com concentração de 2,9 g/L de
álcool por litro de sangue (fl. 10), quociente esse quase cinco vezes
superior ao limite máximo estipulado em lei, e caracterizador de sua
completa embriaguez.
Interrogado na fase inquisitiva, ele admitiu que no
dia ingeriu quatro garrafas de cerveja antes de conduzir a sua
motocicleta, tendo sido abordado pelos policiais, que notaram que
exalava odor etílico (fl. 21).
Em Juízo confirmou ter bebido cerveja antes de
dirigir seu veículo, alegando, todavia, que não estava embriagado.
Disse que realizou o exame de sangue, e que nada tem contra os
milicianos atuantes na ocorrência (mídia).
A admissão do réu quanto a ingestão de álcool foi
corroborada pelas narrativas dos policiais militares Cléber Batalha
Rodrigues e Alexandre Macedo, que relataram que visualizaram o
acusado na condução de uma motocicleta, sem usar o capacete, daí
porque o abordaram, oportunidade em que constataram que ele
apresentava visíveis sinais de embriaguez, com odor etílico, andar
cambaleante, olhos avermelhados e voz pastosa. Ressaltaram que a
moto estava com a documentação vencida. Afirmaram que o apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Voto No 40.074
Apelação Criminal no 0001771-26.2017.8.26.0484
Promissão
concordou em se submeter ao exame de sangue, e que ele não é
conhecido nos meios policiais (mídia).
Diante de tal cenário, mormente do teor da prova
pericial (exame toxicológico de dosagem alcóolica de fl. 10,
devidamente assinado por duas peritas criminais), patente que o
apelante conduzia veículo automotor em estado de plena embriaguez,
sendo o quanto basta para a configuração do delito previsto no artigo
306, da Lei no 9.503/97.
Isso porque, nos termos da alteração promovida pela
Lei no 11.705/08, já há configuração do crime tão somente pela
condução de veículo automotor com concentração de álcool igual ou
superior a seis decigramas por litro de sangue, de forma que a
embriaguez ao volante de há muito passou a ser considerada crime de
perigo abstrato, tornando-se, pois, implícito o dolo com que o réu se
houve nessa conduta.
Nesse sentido: - "É crime de perigo abstrato -
trata-se de perigo presumido, ou seja, o simples fato de o agente
dirigir veículo sob influência do álcool já tipifica o crime. O dolo
consiste na vontade livre e consciente de dirigir veículo
automotor, com o conhecimento de que ingeriu substância
inebriante." (Alexandre de Moraes e Gianpaolo Poggio Smanio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Voto No 40.074
Apelação Criminal no 0001771-26.2017.8.26.0484
Promissão
Legislação Penal Especial, Código de Trânsito Brasileiro, 4a ed., Ed.
Atlas S.A, 2001, São Paulo, p. 232).
E assim também já decidiu o Colendo Superiror
Tribunal de Justiça: - "PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 306 DO
CTB. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA
PERSECUÇÃO
PENAL
E
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
INOCORRÊNCIA.I - [...]. II - O crime do art. 306 do CTB é de
perigo abstrato, e para sua comprovação basta a constatação de
que a concentração de álcool no sangue do agente que conduzia o
veículo em via pública era maior do que a admitida pelo tipo
penal, não sendo necessária a demonstração da efetiva
potencialidade lesiva de sua conduta. [...].Ordem denegada." (STJ,
HC 140.074/DF, 5.a Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 14/12/2009).
E tal percepção continua intacta mesmo com a
alteração introduzida no CTB pela Lei no 12.760/2012, conforme se
denota no julgamento prolatado pelo STF no Agravo Regimental no
Recurso Extraordinário no 807.562: - “(...). Ademais, a alteração
realizada pela Lei n. 12.760/2012 no artigo 306 do Código de
Trânsito não tornou atípica a conduta praticada pelo Agravante.
O fato praticado pelo qual foi condenado o Agravante continua
proibido, uma vez que o legislador foi expresso ao consignar no
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro a conduta de dirigir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Voto No 40.074
Apelação Criminal no 0001771-26.2017.8.26.0484
Promissão
embriagado e as formas de constatação da embriaguez, não sendo
caso de abolitio criminis:
Art. 306. Conduzir veículo automotor com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
ou de outra substância psicoativa que determine dependência:
(Redação dada pela Lei no 12.760, de 2012)
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa
e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação
para dirigir veículo automotor.
§ 1o As condutas previstas no caput serão
constatadas por: (Incluído pela Lei no 12.760, de 2012)
I - concentração igual ou superior a 6 decigramas
de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama
de álcool por litro de ar alveolar; ou (Incluído pela Lei no 12.760,
de 2012)
II - sinais que indiquem, na forma disciplinada
pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora. (Incluído
pela Lei no 12.760, de 2012).” (Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA -
Julgamento: 03/06/2014 -Segunda Turma Publicação - DJe-114 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Voto No 40.074
Apelação Criminal no 0001771-26.2017.8.26.0484
Promissão
DIVULG 12-06-2014 - PUBLIC 13-06-2014).
Assim, permanece típica a imputação do crime em
questão, para qual a comprovação da alteração da capacidade
psicomotora em razão da influência de álcool (ou de outra substância
psicoativa que cause dependência), por expressa determinação legal,
poderá se dar pela dosagem etílica, ou por meio de sinais que a
indiquem.
E no caso vertente o apelante foi submetido ao teste
de alcoolemia, que resultou positivo, e teve sua conduta descrita pelos
policiais militares atuantes na ocasião, que confirmaram in loco seu
estado de alteração, conforme se verifica em suas narrativas.
A condenação, portanto, era medida que se
impunha.
As penas também não comportam reparos, vez que
já foram aplicadas e mantidas nos patamares mínimos, tendo sido
fixado o regime prisional aberto para o desconto da reprimenda
corporal, e substituída essa por uma restritiva de direitos.
Saliente-se, a propósito, ser incabível o afastamento
da pena acessória de multa, regularmente prevista no dispositivo por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Voto No 40.074
Apelação Criminal no 0001771-26.2017.8.26.0484
Promissão
ele infringido, que inclusive foi estabelecida no mínimo legal previsto
na espécie, em consonância com o artigo 49, do Código Penal, cada
qual valorado também no mínimo, como disposto no parágrafo
primeiro desse mesmo dispositivo legal, observando-se que, em caso
de não pagamento da mesma, tal passa a se constituir em dívida de
valor, cujo parcelamento pode ser eventualmente pleiteado junto ao
Juízo das Execuções Criminais, conforme disposto nos artigos 50 e
51, do Código Penal.
Nessa
esteira:
-
“RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PENAL.
PORTE
DE
ARMA
DE
FOGO.
REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. ELEMENTOS
DIVERSOS. BIS IN IDEM. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA.
INCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica
na afirmação de que, cominada a pena de multa ao delito, isolada
ou cumulativamente, a sua imposição ao agente é de caráter
necessário, enquanto sanção penal prevista em lei, salvo a exceção
também legal da sua isenção, que há de ser expressa. 3. A multa
criminal não se converte em prisão e sua execução está
condicionada à situação econômica do condenado, não podendo
alcançar os recursos indispensáveis ao seu sustento e de sua
família. 4. Recurso parcialmente provido” (STJ - REsp 717.403/RS,
Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Voto No 40.074
Apelação Criminal no 0001771-26.2017.8.26.0484
Promissão
julgado em 06/12/2007, DJe 04/08/2008).
Demais, também não prospera o pedido de
afastamento da reprimenda de prestação de serviços à comunidade,
substitutiva da corporal, vez que não foi feita qualquer comprovação
quanto a ausência de disponibilidade do recorrente para cumpri-la,
nos termos do artigo 156, do CPP, frisando-se, aliás, que poderá ser
executada aos finais de semana e períodos de férias, a critério do MM.
Juiz das Execuções Criminais competente para acompanhar o seu
desconto.
Isto posto, rejeitada a questão preliminar invocada,
no mérito nega-se provimento ao apelo ajuizado em favor de Adelmo
Horácio de Freitas, mantendo-se, por seus fundamentos, a r.
sentença, como prolatada. Deverá a MMa. Juíza remeter ao Sr.
Diretor do DETRAN cópias da denúncia, da completa
qualificação do condenado, e deste v. Acórdão, para fim de
aplicação da pena de suspensão, ou da proibição de obter a
permissão, ou a habilitação para dirigir veículo automotor
decretada.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator